Tribunal: TJPA
Processo: 0080989-45.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0080989-45.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO FERNANDO MARTINS FERNANDES TURIEL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO/ INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL AOS PROVENTOS. POLICIAL CIVIL INATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. POSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. A EC 41/03, ART. 7º, CONSERVOU O DIREITO À PARIDADE ÀQUELES SERVIDORES JÁ APOSENTADOS NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A EC 41/2003, em seu artigo, 7°, conservou o direito à paridade àqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31/12/2003, data da publicação da EC 41/03, o que não é o caso do apelante, eis que sua aposentação ocorreu em 01/09/2010.

2.

.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento. E em sede de reexame necessário, manter a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME DE SENTENÇA e APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
com fulcro nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA

Nº

0080989-45.2013.8.14.0301
impetrado por

PAULO FERNANDO MARTINS FERNANDES TURIEL
, julgou procedente o pedido inicial do autor, concedendo a segurança para incluir nos proventos do impetrante o abono salarial.

Em síntese na exordial, o autor relatou que é Policial Civil inativo,
transferido para a Inatividade pela Portaria nº 0967 de 05/03/1997, e relata que apesar de não constar em sua Portaria de Aposentadoria, o Abono Salarial sempre lhe foi pago, posto que, impetrado Mandado de Segurança, teve segurança concedida no sentido de receber os referidos abonos na mesma proporção dos proventos auferidos por servidores da ativa.

Ocorre que, em 2013 o valor concedido ao impetrante teria deixado de guardar paridade aos valores pagos aos servidores em atividade.

Desta feita, impetrou ação mandamental visando o recebimento da diferença remuneratória decorrente da modificação do valor da vantagem
.

Pugnou ainda, pelo pagamento das parcelas preteridas e
pagamento de diferenças de décimos terceiros salários decorrentes da computação das diferenças da vantagem.

Sobreveio a sentença, concedendo a segurança pleiteada, condenando o IGEPREV a incluir nos proventos do impetrante o abono salarial e
m igualdade com os proventos pagos aos servidores em atividade, condenando o Réu, ainda, ao pagamento das diferenças remuneratórias e residuais acumuladas, inclusive quanto ao 13º salário.

Inconformado, o IGEPREV interpôs
Recurso de Apelação,
alegando, a ocorrência da prescrição quinquenal; a inconstitucionalidade do abono salarial; transitoriedade do abono salarial; impossibilidade de o judiciário atuar como legislador positivo; a necessidade de delimitar o valor que o recorrente faz jus, ilegitimidade do IGEPREV em relação ao período de condenação anterior a reforma do apelado.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso nos moldes acima declinados.

Apresentadas contrarrazões, o recorrido refutou o alegado pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de segundo grau para exame e parecer, o
parquet

deixou de emitir manifestação de mérito em razão da ausência de relevância social que justifique sua intervenção na causa.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Assim sendo, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível, pelo que passo a apreciá-la.

Havendo preliminar suscitada, passo a enfrentá-la.

DA PRESCRIÇÃO

Como se vê da análise dos autos, trata-se de ato omissivo, consistente no não-pagamento de abono que os apelados entendem devido. Portanto, a relação jurídica travada é de trato sucessivo, sendo improcedente a alegação de ocorrência da decadência para a impetração da ação mandamental, tendo em vista que o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei 12.016/09, renova-se continuamente.

O Ministro do STF

CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, na obra
"Manual do Mandado de Segurança"
, Ed. Renovar, RJ, 3ª edição, leciona na mesma linha de pensamento que:

"Se o ato impugnado for omissivo, em princípio, o termo inicial não tem como ser computado, inexistindo a decadência, porque não flui o prazo. Há, no caso, omissão contínua."

A jurisprudência do STJ é uníssona como se nota dos seguintes precedentes:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE CONCEDIDO A DETERMINADAS CATEGORIAS DE SERVIDORES CIVIS PELA LEI ESTADUAL Nº 2.964/2004. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS MILITARES. ATO OMISSIVO CONTINUADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. O Agravante não trouxe argumento capaz de infirmar as razões consideradas no julgado agravado, razão pela qual deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

2. No caso dos autos, trata-se de ato omissivo, consistente no não-pagamento de reajuste, benefício ou vantagem que o servidor entende devido. Assim, a relação jurídica é de trato sucessivo, sendo descabida a alegação de ocorrência de decadência para a impetração do
mandamus
, uma vez que o prazo decadencial previsto no art. 18 da Lei n.º 1.533/51 se renova continuamente. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS 25.301/MS, 5.ª Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ de 04/08/2008)”.

RECURSO ORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - MILITAR - ESTADO DE GOIÁS - PEDIDO DE INCLUSÃO DO ADICIONAL PREVISTO NAS LEIS ESTADUAIS Nºs 8.225/77 E 9.270/82, NOS PROVENTOS DE INATIVIDADE - DECADÊNCIA NÃO OPERADA - PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - RECURSO PROVIDO.

1. Não se opera a decadência, conforme prevista no art. 18 da Lei nº 1.533/51, quando se trata de prestação de trato sucessivo, em que a ilegalidade da omissão do poder público se renova mês a mês. Precedentes.

2. Recurso provido.

(RMS 20.060/GO, 6.ª Turma, Rel. Min. PAULO MEDINA, DJ de 23/04/2007.)

Desta forma, trata-se de ato omissivo, renovando-se mês a mês, não sendo possível, consequentemente, falar em prescrição
in casu.

Pelo exposto, rejeito a prejudicial de mérito.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV

O IGEPREV aduziu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, arguindo que a responsabilidade seria do Estado do Pará e não sua.

Pois bem. O IGEPREV é uma autarquia e, desse modo, destaco que o Decreto-Lei nº 200/67, que dispõe sobre a organização da administração federal e estabelece diretrizes para a reforma administrativa, em seu art. 5 º, inc. I, definiu, com precisão técnica, este ente da administração indireta como
“o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.”

Assim, nessa qualidade de autarquia, o apelante possui parcela do poder estatal, dotado de personalidade jurídica, patrimônio, receitas, gestão técnica e financeira descentralizadas, tudo nos exatos termos do art. 60, da LC estadual 39/02, que instituiu o regime de previdência estadual do Estado do Pará (IGEPREV), que reza:

Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas.

Reafirmando esta autonomia financeira do IGEPREV, o próprio art. 91 da LC acima mencionada estabelece:

Art. 91. A Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças alocará ao IGEPREV, mensalmente, os recursos financeiros necessários ao pagamento das aposentadorias e pensões.

Dessa maneira, é que cabendo ao instituto recorrente toda a gerência dos proventos dos aposentados vinculados a ele, sendo autarquia, como dito alhures, ele é parte legítima a figurar no polo passivo desta lide.

No ponto, destaco precedente jurisprudencial deste Sodalício:

EMENTA: ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS - LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' DO IGEPREV E NÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO E SECRETÁRIO DO ESTADO – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 267, VI DO CPC - DECISÃO UNÂNIME.
O instituto de gestão previdenciária do estado do Pará - Igeprev - tem personalidade jurídica própria e capacidade processual, conferidas quando de sua criação pela Lei Complementar nº 39/02, na qualidade de autarquia dotada de autonomia administrativa, econômica e financeira, não havendo falar em legitimidade passiva ad causam do governador do estado, tampouco do secretário de estado na presente impetração. Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC
.
Decisão unânime.

(ACORDÃO Nº 66.635; MS nº 200530034161; ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO, COMARCA: BELÉM, PUBLICAÇÃO: Data: 31/05/2007 RELATORA: DESA. MARIA RITA LIMA XAVIER)

(grifo não consta do original)

QUANTO A

INSCONTITUCIONALIDADE DO ABONO SALARIAL OU VANTAGEM PESSOAL.

Quanto ao tema, trago à tona que o plenário desta Corte de Justiça já se manifestou acerca da constitucionalidade dos referidos decretos, inclusive veiculando notícia no sítio do tribunal de justiça (
www.tjpa.jus.br
) de 31 de agosto de 2011.

O Pleno julgou constitucionais decretos estaduais que asseguram pagamento de abono salarial para policiais inativos:

(...)

O Pleno julgou, à unanimidade, na sessão de quarta-feira, 31, como constitucionais os decretos estaduais 2.219/97 e 2.837/98, que assegurou a policiais militares e civis inativos o direito de receber abono salarial. O policial aposentado Valdir Pedro Pereira já havia tido direito reconhecido em mandado de segurança, mas o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) recorreu da decisão por meio de apelação cível.

Este último recurso gerou um incidente de inconstitucionalidade, sendo direcionada sua apreciação pelo Pleno. Na sessão de hoje, A relatora do feito, desembargadora Eliana Abufaiad, reconheceu que o direito do policial militar estava amparado por leis estaduais, que estão em acordo com a Constituição Brasileira. Com a decisão, será dado andamento ao julgamento da apelação cível na 4ª Câmara Cível Isolada.

Portanto, entendo pelo cabimento e constitucionalidade dos mencionados Decretos Estaduais, ressaltando que os abonos possuem previsão legal, qual seja, art. 117, caput e parágrafo único, do Regime Jurídico Único do Estado do Pará

Ademais, resta claro que os decretos aqui questionados em momento algum criaram um direito novo, mas sim regulamentaram um direito preexistente, posto que tão somente concederam ou majoraram abono salarial aos policiais civis, militares e bombeiros.

MÉRITO

O cerne do recurso, é sobre a possibilidade ou não do recorrido ter direito a incorporação do abono salarial a sua remuneração.

Inicialmente compulsando os autos, verifico que o apelado tem direito a percepção do abono, pois foi transferido para a inatividade bem antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003 e EC. Nº 47/2005, isto é, em 1997 (conforme
Portaria nº 0967 de 05/03/1997
), de modo que sua situação é regida pelas normas previdenciárias anteriores as emendas constitucionais em questão, tendo o direito, portanto, de invocar regramentos de equiparação com os servidores da ativa.

Pontuo ainda, que esse posicionamento está de acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, afirmando ser devido o abono salarial aos servidores inativos que tenham aposentado antes da edição da Emenda Constitucional n.º41/03, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. ABONO SALARIAL. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. DIREITO AO RECEBIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1.A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03. 2.Recurso conhecido e Improvido. (2017.01154122-60, 172.152, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-23, Publicado em 24/03/2017)

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO E REEXAME. INCORPORAÇÃO DO ABONO AOS PROVENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PACIFICAÇÃO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJE/PA SOBRE A NATUREZA TRANSITÓRIA DO BENEFÍCIO, RESSALVADAS, NO ENTANTO, AS INCORPORAÇÕES REALIZADAS À ÉPOCA EM QUE HAVIA O ENTENDIMENTO DE NATUREZA SALARIAL DO BENEFÍCIO, ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1 - A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou a matéria no sentido da natureza transitória do abono, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, com base no estabelecido nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, ensejando a denegação da segurança aos impetrantes que passaram para inatividade após a Emenda Constitucional n.º 41/2003, quando já vigente o novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria, e que não receberam o benefício incorporado; 2 ? Ressalvadas, no entanto, as incorporações realizadas pelo próprio órgão previdenciário, quando havia divergência sobre a natureza transitória ou salarial do benefício, antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica e a regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão; 3 Ambos os agravos internos conhecidos, mas improvidos à unanimidade. (2016.04147148-30, 166.186, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-13, Publicado em 14/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. 01- APELAÇÃO DO IGEPREV. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O ABONO SALARIAL POSSUI NATUREZA TRANSITÓRIA. CONTUDO, QUANTO AOS APELANTES: CLÁUDIO BENEDITO OLIVEIRA GOMES, PEDRO SILVA SANTOS E JURACI GALVÃO DA TRINDADE, QUE SE APOSENTARAM ANTERIORMENTE A EC 41 DE 2003, O ABONO SALARIAL DEVE COMPOR OS PROVENTOS PERCEBIDOS POR ESTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA CONFIRMANDO A SENTENÇA APENAS AOS APELADOS SUPRACITADOS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COM O ADVENTO DA LEI ESTADUAL 5.681/91 OS SERVIDORES MILITARES QUE PASSAM PARA A INATIVIDADE CONTANDO DE 30 ANOS DE SERVIÇO PARA HOMENS E 25 PARA MULHERES, NÃO MAIS TERÃO REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERARQUICO SUPERIOR, MAS SIM APENAS O SOLDO DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR, PASSANDO A PERMANECER COM VENCIMENTOS E VANTAGENS RELATIVOS AO QUE PERCEBIDA NO SERVIÇO ATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A FIM DE EXCLUIR A BENESSE DO RECEBIMENTO DE ABONO SALARIAL CONCEDIDO APENAS PELOS APELADOS QUE SE APOSENTARAM ANTES DA EC 41/03 CALCULAD EM GRAU SUPERIOR E PERMANECENDO OS VALORES QUE PERCEBIAM NO SERVIÇO ATIVO, Á UNANIMIDADE (2016.02309527-92, 160.702, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-06, Publicado em 2016-06-14)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA POR OCASIÃO DO REEXAME NECESSÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA AUTARQUIA. REJEITADA. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. NECESSIDADE DO ESTADO DO PARÁ COMPOR A LIDE. REJEITADA. DECADÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. ATO OMISSIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA. PRAZO QUE SE RENOVA MÊS A MÊS. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97, 2.836/98 2.837/98. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS PELO PLENÁRIO DO TJPA. REJEITADA. MÉRITO. ABONO SALARIAL. PARCELA SALARIAL QUE DETÉM CARÁTER TRANSITÓRIO E EMERGENCIAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO Nº 137.360 LAVRADO PELAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DESTE TJPA. STJ - RMS 13072 / PA E RMS 15066 / PA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À INCORPORAÇÃO. PARTICULARIDADE. SERVIDORES APOSENTADOS E TRANSFERIDOS À RESERVA EM DATA ANTERIOR À EMENDA Nº 41/2003. DIREITO A EQUIPARAÇÃO, ANTE A PARIDADE EXISTENTE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS POR FORÇA DA ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 40, §4º E §8º DA CF/88. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJPA. VEDAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. VÁRIOS IMPETRANTES. ADEQUAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DE CADA UM. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2016.01978552-28, 159.714, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 20-20-2016)

Portanto,
a EC nº 41/2003 conservou o direito à paridade aos servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição até 31/12/2003, data da publicação da referida emenda
, exatamente o caso que estamos analisando
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacifica de que os
servidores aposentados antes da Emenda Constitucional nº 41
tem direito a equiparação de seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores da ativa:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA. REAJUSTE GRATIFICAÇÃO DE COMANDO REGIONAL MILITAR. LEI DELEGADA N. 8/2003. PRETERIÇÃO DOS INATIVOS. OFENSA AO ART. 40, § 8.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CABIMENTO.
1. Esta Corte já firmou a compreensão de que os servidores públicos aposentados antes do advento da Emenda Constitucional n.º 41, têm direito à equiparação dos seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores em atividade. 2. Constatado que o recorrente foi transferido para a reserva remunerada antes das alterações introduzidas pelas ECs ns. 20/1998 e 41/2003, e que a gratificação transformada nos termos do art. 2º, III, da Lei Delegada n. 8/2003, somente alcançou os militares da ativa, o provimento do recurso ordinário é medida que se impõe, a fim de garantir a observância do § 8º do artigo 40 da Constituição Federal. 3. Recurso ordinário provido. (STJ - RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 20.272 - GO - 2005/0105906-7 - RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI – Data de Julgamento: 23/06/2009)

Assim sendo, não merece reparos a sentença atacada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em

sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação lançada.

SENTENÇA CONFIRMADA MEDIANTE REMESSA NECESÁRIA.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023